Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752806-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: WILMA ROSA LEITE FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão interlocutória, proferida no procedimento, na forma do art. 104-A do CDC, de repactuação de dívidas por superendividamento no 0730808-53.2025.8.07.0016, que determinou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos moratórios (id 254300455 – origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não encontra amparo legal, pois a instituição financeira compareceu regularmente à audiência de conciliação, afastando a incidência das penalidades previstas no art. 104-A, §2o, do CDC. Argumenta, ainda, que o comparecimento da agravante ao ato conciliatório, por representante munido dos poderes necessários, afasta integralmente a aplicação das sanções, que somente se justificam em caso de ausência injustificada ou presença desprovida de poderes especiais. Assevera que a interpretação adotada pelo juízo de origem amplia indevidamente o alcance da norma, impondo restrição grave à autonomia privada e violando o princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II, da Constituição Federal. Defende, também, que o entendimento consolidado pelo STJ confirma que o credor não está obrigado a aceitar o plano apresentado pelo devedor nem a formular contraproposta, sendo ilegítima a imposição das penalidades na hipótese dos autos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar prejuízos econômicos imediatos decorrentes da impossibilidade de cobrança do crédito e da vinculação compulsória ao plano unilateral apresentado pelo consumidor. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e afastar as penalidades impostas à agravante. Preparo recolhido (id 78927963). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficientes meras alegações genéricas de prejuízos decorrentes da impossibilidade de cobrança da dívida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano inverso, pois, caso a decisão seja reformada, o credor poderá retomar a cobrança do débito, acrescida de todos os encargos acessórios legalmente previstos, preservando-se, assim, sua posição creditícia e garantindo a recomposição integral do valor devido. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora